Tribunal: STF
Processo: ARE 1578092
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BREJO DA MADRE DE DEUS. SUSPENSÃO GENÉRICA DE ATO CONCESSIVO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA. NATUREZA DE SUPRESSÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. A Lei Municipal n.º 18/1993, que instituiu o Estatuto dos Servidores Municipais de Brejo da Madre de Deus - PE, assegurou a percepção da estabilidade financeira do valor mensal de gratificação ou comissionamento percebido, a qualquer título, por mais de 05 (cinco) anos ininterruptos, ou 07 (sete) anos intercalados.



    2. Parte autora, em 2020, ingressou com requerimento administrativo, solicitando a supramencionada estabilidade financeira, tendo por base o documento oriundo da própria Administração Municipal informando que percebera gratificação por período de 61 (sessenta e um) meses ininterruptos, ou seja, lapso temporal superior a 5 (cinco) anos. Após parecer favorável da Procuradoria do Municipal, foi expedida a Portaria n.º 597/2020, publicada em 30/11/2020, conferindo o direito à estabilidade financeira.



    3. Não restou evidenciado qualquer vício no procedimento que ensejou a expedição do supramencionado ato, gozando assim da presunção de legalidade e veracidade.



    4. Vedação imposta ao gestor público pela Lei n.º 9.504/1997 não atinge a concessão de vantagem de caráter vinculado, com requisitos prévio e objetivos previstos anteriormente em legislação municipal. Em outras palavras, tenho que a Portaria n.º 588/2020 se presta simplesmente a materializar direito subjetivo da Parte Recorrida, não havendo qualquer relação com o pleito eleitoral.



    5. Em que pese a alegação da Municipalidade de que tal direito teria sido concedido em período vedado pela legislação eleitoral, bem como supostamente em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho que não poderia tão vantagem ser abruptamente suspensa sem prazo determinado e de maneira genérica, sem que fosse garantida o direito ao contraditório e ampla defesa, na medida em que tal medida fere patrimônio de servidor público, ora Recorrido. Precedentes.



    6. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente